Tribunal: TJDFT
Processo: 0748364-50.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0748364-50.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: DIFUSORA COMUNICACAO S/A, TERRACO CORRETORA DE SEGUROS LTDA DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Amil Assistência Médica Internacional S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. Intime-se a apelante para manifestar-se sobre uma eventual inovação recursal quanto à tese de que o art. 7o, § 3o da Resolução Normativa no 412/2016 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) não se aplica aos contratos coletivos. Fixo o prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que a prerrogativa de manifestação sobre o tema não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões do recurso. Após, venham conclusos para julgamento. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator